Tribunal: STJ
Processo: 5013477-15.2021.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893746 - SC(2025/0106882-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDIR PINZON DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLÁVIO PINZON DE SOUZA - SC020351
THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito
repetição de indébito e
c/c
compensação por dano moral.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 21acb7df-413f-429d-b0b2-40322693ee70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893746 - SC (2025/0106882-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDIR PINZON DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLÁVIO PINZON DE SOUZA - SC020351
THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e
compensação por dano moral.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VALDIR PINZON DE SOUZA, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por VALDIR PINZON DE SOUZA, em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, na qual requer a declaração
de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, a restituição de valores
cobrados indevidamente e a compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA52882394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:17
Código de Controle do Documento: 73fbcaad-66c2-4b6e-9ef4-ce3dd68304f4

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar a
Sentença:
inexistência de contratação do cartão de crédito; ii) condenar o requerido a restituir ao
autor o valor de R$ 37,18 (trinta e sete reais e dezoito centavos) em dobro.
deu parcial provimento à apelação interposta por VALDIR PINZON DE
Acórdão:
SOUZA, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO
SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
decorrente do envio não autorizado de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o envio não solicitado de cartão de
crédito, por si só, configura dano moral indenizável; e (ii) determinar a distribuição dos
ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero envio de cartão de crédito não solicitado não gera dano moral in re ipsa,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A indenização só é devida
quando estiver comprovado fato objetivo relacionado ao envio ilícito que seja capaz
de gerar a lesão extrapatrimonial.
4. Vencido o autor quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização de danos morais, mas vitorioso em relação ao pedido de declaração de
inexistência de relação jurídica e repetição do indébito, fica caracterizada a
sucumbência recíproca, motivo prelo qual as custas processuais e honorários
advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca. (e-STJ Fl.
298)

opostos por VALDIR PINZON DE SOUZA, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados. Opostos por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL,
foram rejeitados.

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega equívoco na aplicação do
Agravo interno:
Tema 1.076/STJ
ao fixar honorários com base no
§ 2o, do CPC. Sustenta que o valor da causa é baixo
art. 85,
e que a fixação percentual avilta a remuneração, requerendo arbitramento em valor certo.
Documento eletrônico VDA52882394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:17
Código de Controle do Documento: 73fbcaad-66c2-4b6e-9ef4-ce3dd68304f4

Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC: consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a incidência
da
ou seja, o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido
Súmula 83/STJ,
com a jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA52882394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:17
Código de Controle do Documento: 73fbcaad-66c2-4b6e-9ef4-ce3dd68304f4

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52882394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:17
Código de Controle do Documento: 73fbcaad-66c2-4b6e-9ef4-ce3dd68304f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.746 / SC
Número Registro: 2025/0106882-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50134771520218240005
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDIR PINZON DE SOUZA
ADVOGADOS : FLÁVIO PINZON DE SOUZA - SC020351
THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDIR PINZON DE SOUZA
ADVOGADOS : FLÁVIO PINZON DE SOUZA - SC020351
THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
Documento eletrônico VDA54617681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: daf82c29-03ac-45d1-9b99-f8d2cd144ad4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: daf82c29-03ac-45d1-9b99-f8d2cd144ad4